Tribunal: STF
Processo: RE 1400421
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSPORTE CLANDESTINO DE PASSAGEIROS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA ESTADUAL. APLICAÇÃO DE PENALIDADE DE APREENSÃO DE VEÍCULO: POSSIBILIDADE. TEMA 546 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO VOLUNTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE CLANDESTINO DE PASSAGEIROS. PREVISÃO DE SANÇÕES. COMPETÉNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. APREENSÃO. CONTEÚDO DA LEI ESTADUAL Nº 19.445/2011 QUE EXTRAPOLA O PREVISTO NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. SENTENÇA MANTIDA. Viola direito liquido e certo do condutor a aplicação de medida administrativa não prevista pela legislação aplicável à infração cometida. De acordo com o art. 231, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, ao transporte irregular de passageiros deve ser aplicada a medida administrativa de retenção do veículo, não autorizado a Lei Estadual estatuir penalidade mais severa para liberação do veículo, porquanto cabe à União legislar privativamente sobre trânsito e transporte” (fl. 2, e-doc. 9).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado a al. e do inc. XII do art. 21, o § 1º do art. 25 e o art. 97 da Constituição da República, ao argumento de que, “no que se refere ao poder de polícia a ser exercido em face do transporte irregular no âmbito de sua circunscrição e dentro de sua competência para executar, pode e deve o estado regulamentar, inclusive com a imposição da penalidade de apreensão” (fl. 7, e-doc. 12).



    Sustenta que “a Lei 19.445/11, assim como o próprio Código de Trânsito Brasileiro, ao reconhecer a competência dos Estados para impor penalidades e medidas administrativas, o fez em consonância com a Constituição Federal, que estabelece a competência dos Estados para regulamentar o transporte intermunicipal” (fl. 16, e-doc. 12).



    Salienta que “não foi observada pela Egrégia Câmara do Tribunal de Justiça de Minas Gerais a cláusula de reserva de plenário previsto no art. 97 da Constituição, que estabeleceu procedimento próprio aos Tribunais que entenderem afastar a constitucionalidade de uma lei” (fl. 19, e-doc. 12).



    Pede “que o presente Recurso Extraordinário seja admitido, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade, e, quanto ao mérito, requer seja dado provimento ao Recurso Extraordinário, tendo em vista-a ofensa aos artigos da Constituição Federal de 1988” (fl. 21, e-doc. 12).



    4. O recurso extraordinário foi admitido, com os seguintes fundamentos:



    “Constatada a divergência no tocante à constitucionalidade da medida de apreensão de veículos com o entendimento firmado no julgamento do Tema nº 546 (RE nº 661.702/DF), submetido à sistemática da repercussão geral, foi determinado o encaminhamento do feito ao Órgão Julgador, em cumprimento ao disposto no artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil (CPC). - Em seguida, o Desembargador Relator, monocraticamente, recusou a retratação. Não tendo sido reconsiderada a decisão recorrida, passo ao exercício do juízo de admissibilidade do recurso, em observância ao disposto no artigo 1.030, V, ‘c’, do CPC. - A ascensão do recurso é viável. Negado o juízo de retratação e mantido o reconhecimento da ilegalidade da sanção de apreensão de veículo no caso de transporte clandestino de passageiros, em dissonância com a tese estabelecida em precedente da sistemática da repercussão geral, a ascensão do recurso é medida que se impõe, nos termos do artigo 1.041 do CPC. Ante o exposto, admito o recurso” (fls. 1-2, e-doc. 18).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “Na espécie, presente o requisito da certeza do direito alegado no exórdio, bem como demonstrado o ato impugnado, diante da apreensão do veículo mencionado alhures, pelo fato de realizar o transporte intermunicipal ilegal de passageiros. 



    A Lei Estadual n. 19.445/2011, ao tratar das sanções para quem pratica transporte irregular de passageiros, estabelece que: (…) 



    Em contrapartida, o Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal n. 9.503/1997), em seu art. 231, inciso VIII, estabelece para quem efetuar o transporte remunerado de pessoas ou bens, sem licenciamento, a penalidade de multa e, como medida administrativa, a retenção do veículo, não havendo a previsão da apreensão do veículo. 



    Com efeito, a celeuma observada neste mandamus compreende a legalidade da apreensão do veículo do impetrante, em virtude da realização de transporte intermunicipal remunerado de pessoal sem a devida autorização, vez que a infração prevista na aludida norma estadual para essa circunstância difere do supracitado artigo 231 do Código de Trânsito Brasileiro quanto à penalidade de apreensão do bem. 



    A meu juízo, se a medida administrativa que determinou apreensão não é penalidade prevista na norma geral de trânsito (CTB - Lei nº 9.503/97), mostra-se ilegal e abusiva a apreensão contestada, ainda que baseada em norma estadual contida na Lei nº 19.445/2011.



    Isso porque, a Lei nº 19.445/2011, ao estabelecer penalidade mais severa do que aquela única prevista no CTB, para a infração consubstanciada no transporte irregular de passageiros, lançou-se ao regramento de matéria de competência privativa da União, ferindo, assim, o disposto no art. 22, inciso XI da Constituição: (…) 



    Acrescente-se, ainda, que à vista da ilegalidade da apreensão do veículo do impetrante, também se mostra ilegítima a exigência do pagamento de multas vencidas, taxas, despesas com transbordo dos passageiros, remoção e estada para sua liberação - prevista no art. 7º da Lei n. 19.445/2011. 



    Do acima transcrito, portanto, depreende-se que houve ilegalidade na conduta do apelante ao autuar o apelado, pois aplicou medida administrativa não prevista no Código de Trânsito Brasileiro para a infração praticada” (fls. 5-9, e-doc. 9 – grifos nossos).



    No julgamento eletrônico do Recurso Extraordinário n. 661.702-RG, Tema 546, Relator o Ministro Marco Aurélio, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou a seguinte tese: “Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo e inconstitucional condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração”. Esta a ementa do julgado:



    “TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração” (DJe 19.5.2020).



    No mesmo sentido, por exemplo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA PARA DISPOR SOBRE TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. TEMA 546 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que ‘surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração’. (Tema 546/RG). 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.324.114-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021).



    Quanto à impossibilidade de condicionamento da liberação do veículo apreendido ao pagamento de multas e demais encargos, o acórdão recorrido está em harmonia com o entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal.



    Entretanto, ao reconhecer como “ilegal e abusiva a apreensão contestada, ainda que baseada em norma estadual contida na Lei nº 19.445/2011”, o Tribunal de origem divergiu da orientação da tese fixada no Tema 546, no sentido de ser “constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo”.



    Confiram-se as decisões proferidas em casos semelhantes ao presente: Recurso Extraordinário n. 1.403.445, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 3.10.2022; Recurso Extraordinário n. 1.391.445, de minha relatoria, DJe 15.8.2022; Recurso Extraordinário n. 1.297.776, de minha relatoria, DJe 23.11.2020; Recurso Extraordinário n. 1.326.873, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 25.10.2021; e Recurso Extraordinário n. 1.324.220, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 29.6.2021.



    8. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para, em observância à jurisprudência deste Supremo Tribunal, reconhecer a legalidade da aplicação da penalidade de apreensão do veículo por transporte clandestino de passageiros (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora